Tribunal: TJDFT
Processo: 0757827-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEASING. QUITAÇÃO. BAIXA DO GRAVAME. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO.
1. De acordo com o parágrafo único do art. 1o da Lei n. 6.099/1974, o arrendamento mercantil é um contrato em que uma empresa, chamada de arrendante, compra um bem escolhido por uma pessoa física ou jurídica, chamada de arrendatária, e o cede para que ela mediante o pagamento de uma taxa, possa usar o bem como se fosse seu e, ao final do contrato, pode optar por comprá-lo, devolvê-lo ou renovar o arrendamento.
2. Após a quitação do financiamento, a instituição financeira deverá informar a baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito no qual o veículo estiver registrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 9o da Resolução n. 320/2009 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.
3. O arrendatário, após a quitação, tem a opção de comprar o bem, hipótese em que deverá formalizar tal intenção perante a arrendadora, que deverá enviar para o arrendatário o Documento Único de Transferência - DUT , devidamente preenchido em nome daquele para que promova a alteração da titularidade do veículo no órgão de trânsito competente.
4. O artigo 123, inciso I e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, determina que é dever do adquirente do veículo a adoção, no prazo de trinta dias, das providências necessárias para a transferência do registro de propriedade e a expedição do novo CRV em seu nome.
5. O Código Nacional de Trânsito também prevê em seu art. 134 que o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão de trânsito, dentro de 30 dias, cópia do comprovante de transferência de propriedade, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades até a data da comunicação.
6. A simples baixa junto ao SNG não é suficiente para afastar a responsabilidade do credor fiduciário, o qual possui a obrigação de providenciar a baixa junto órgão executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo.
7. Negou-se provimento ao recurso.